Tribunal: STF
Processo: RE 350926
Classe: RE
Órgão julgador: CEZAR PELUSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2006-03-28
Data de publicação: 2006-03-28

Ementa:
EMENTA: RECURSO. Embargos de declaração. Caráter infringente.
Embargos recebidos como agravo. Honorários advocatícios. Pretensão
de submeter a nova análise, os ônus da sucumbência. Art. 20, § 4º,
do CPC. Ausência de novas razões. Decisão mantida. Agravo regimental
 improvido. Nega-se provimento a agravo regimental tendente a
impugnar, sem razões novas, decisão fundada em jurisprudência
assente na Corte